Tribunal: TJBA
Processo: 8034128-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8034128-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: LUIZ CARLOS NUNES DE AGUIAR Advogado(s): ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO ULTRA PETITA E CONDENÇÃO CONDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE A INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. TEMA Nº 905. APLICAÇÃO DO INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SEU EFEITO TRANSLATIVO, PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. I – Não prospera a preliminar de nulidade da sentença, por julgamento ultra petita, diante da natureza fungível dos pedidos em ações previdenciárias. “É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicia” (AREsp 1578201/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) II – Se o Juiz está autorizado a conceder benefício diverso do pedido, com base na prova dos autos e se, além disso, não há que se reconhecer decadência quanto ao direito a restabelecimento de benefício previdenciário, mostra-se inexistente o vício de nulidade suscitado pela recorrente. III – Também não subsiste a alegada nulidade decorrente de decisão condicional, pois o julgador apenas determinou a reabilitação profissional do requerente, e, acaso se conclua pela redução da capacidade laborativa do segurado, o deferimento de auxílio-acidente, como imperativo legal, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91. IV – No mérito, o laudo pericial e os demais documentos que instruem os autos consistem em prova robusta de que o demandante é portador de cegueira unilateral causada por acidente em seu trabalho habitual (servente), o que o torna incapacitado para o exercício dessa atividade, ainda que possa, em tese, ser reabilitado em funções que ofereçam menores riscos à perda da visão do olho saudável. V – O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que o índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza previdenciária é o INPC, a partir de 27/12/2006, data em que entrou em vigor a Lei nº 11.430/2006. Os juros de mora, de seu turno, incidem após a citação e conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, na exata medida estabelecida pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo Lei nº 11.960/2009. Inteligência do Tema 905 do STJ. VI – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2021.